Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701369-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL D E S P A C H O Cuida-se de processo já julgado e que estava arquivado (ID 10465232). Os advogados do agravado peticionam, indicando conta bancária para recebimento dos valores depositados em juízo (ID 30049706). O pedido funda-se, certamente, na comprovação do recolhimento da guia judicial pelo Distrito Federal (ID 12242431 e 12242433). Observa-se, contudo, que o depósito foi feito na conta do juízo onde tramita o processo principal, para onde a pretensão deve ser direcionada Nada a prover, portanto. Intimem-se. Após, voltem os autos para o arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 16:57:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator